Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos do processo de origem, execução de título extrajudicial n. 0040432-67.2015.8.07.0001, como se verifica nas decisões ID n. 225903823, 227154774 e 228598773. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator